Tribunal: TJMT
Processo: 1018389-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018389-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): JOSÉ ROBERTO MACHADO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Cautelar no 1001951-75.2020.8.11.0051, ajuizada por José Roberto Machado, deferiu a liminar almejada, para determinar ao Requerido/Agravante a expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa, mediante prestação de caução.
Em síntese, aduz o Agravante que, o Recorrido ajuizou a ação retro mencionada, por meio da qual, busca ofertar garantia para futura execução a ser proposta em face dos créditos tributários consubstanciados pela NAI n. 107651000652020175, para o fito de obter certidão positiva com efeito de negativa e obstar a adoção de quaisquer atos que importe em restrição cadastral, ofertando em garantia, o bem móvel algodão em pluma descrito no Termo de Caução id 36024253.
Esclarece que, segundo afirma o Recorrido, o bem móvel acima indicado atinge a importância de R$ 1.445.668,74 (...), posto que o preço unitário por quilo atingiria R$ 6,91(...), conforme declaração id 35061140 e Portaria n. 200/2018-SEFAZ, o que seria suficiente para garantir o crédito tributário que atualizado até 16-07-2020 atinge a importância de R$ 1.445.662,51 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).
Alega que o bem ofertado pelo Agravado não pode ser aceito para a garantia pretendida, uma vez que constitui bem perecível, bem como desrespeita a gradação legal prevista no artigo 11, da Lei n. 6.830/80 e artigo 835, CPC/2015, além de que, a documentação apresentada nos autos revela que o bem ora ofertado necessita ser imediatamente comercializado para que não pereça e/ou perca qualidade, conforme faz prova os diversos e-mails acostados pelo autor/agravado.
Assevera que, é flagrante a informação contida no e-mail juntado no Id. 35871679 em que se registra a urgência no beneficiamento do algodão, sob pena de perda de qualidade e da dificuldade de manter-se tal espécie de bem em armazenamento.
Sustenta, também, que a caução ofertada não considerou os valores atinentes a custas processuais e aos honorários advocatícios incidentes por força de lei na tramitação da futura execução fiscal, de modo que claramente a caução não é suficiente para a garantia do juízo de futura execução fiscal.
Defende, por fim, que, ante a insuficiência do bem ofertado em caução, e ante o caráter perecível e de difícil armazenamento do bem ofertado, deve ser reformada a r. decisão para cassar a liminar deferida.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada a fim de indeferir o recebimento da caução ofertada em Juízo, dado tratar-se de bem insuficiente e perecível.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se vislumbra, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação retro mencionada, aduzindo, em síntese, que, teve lavrado contra si o NAI n. 107651000652020175, datado de 16/03/2020, por supostamente ter deixado de recolher o ICMS incidente sobre as operações de saída de mercadoria, no valor de R$ 1.374.732,42 (um milhão trezentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme documentação inclusa.
Esclarece que o autor possui inscrição estadual desde o ano de 2012 e é detentor do benefício fiscal denominado PROALMAT, o qual exige certidão de regularidade fiscal para sua manutenção e com a lavratura da referida NAI fica impossibilitado de usufruir do benefício.
Dessa forma, pugnou pela concessão da liminar a fim de possibilitar ao autor o direito de obter Certidão Positiva com Efeitos de Positiva, independentemente da exigência fiscal contida na NAI n. 107651000652020175, impedindo-se/suspendendo-se assim, a adoção de quaisquer atos que importe em restrição cadastral em desfavor do autor, como a realização de protestos e negativações em órgãos de crédito, até julgamento definitivo da demanda.
Para tanto, ofereceu como caução, 209.214 kg de algodão em pluma, no valor de R$ 1.445.668,74 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais setenta e quatro centavos).
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela possibilidade de oferecimento de caução, para fins de emissão de certidão positiva, conforme entendimento formado pelo STJ no Recurso Especial 1.123.669/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73.
Pois bem.
A presente medida cautelar de caução tem por objetivo antecipar os efeitos da penhora que poderá vir a ser efetivada em futuro executivo fiscal, já que fora das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, com a caução oferecida antecipadamente, possui a autora o direito à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, semelhantemente à da penhora efetivada em executivo fiscal.
Tanto a jurisprudência deste Tribunal como a do STJ é nessa linha, ou seja, a de que é possível ao devedor, enquanto não promovida a execução fiscal, ajuizar ação para antecipar a prestação da garantia em juízo com o objetivo de obter a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Cumpre referir que o STJ uniformizou tal entendimento por ocasião do julgamento dos Embargos de divergência em Recurso Especial n.o 815629/RS, Rel. p/o acórdão Min. Eliana Calmon, 1a Seção, DJ 06/11/2006.
Ocorre que, no caso em apreço, os bens oferecidos em caução – algodão em pluma - possuem liquidez variável no tempo, cuidando-se de bem perecível, com preço variável e estoque de difícil conservação.
Tal desiderato não se coaduna com o objeto da caução, pois o Agravado ofereceu bens cuja liquidez se mostra variável no tempo, principalmente pelo fato de se tratar de bem perecível, de preço variável e estoque de difícil conservação e, quando se cuida de antecipação de penhora a providência é de inviável controle, a começar pelo fato de eternizar o presente feito, possivelmente com o ajuizamento de ação anulatória, exigindo do juízo singular reiteração de intimações a cada balanço, para aferir o estoque da parte autora e apurar a manutenção da garantia.
Assim, ao meu entender, o bem fungível ofertado se qualifica como inidôneo e inviável para fins de garantia do crédito tributário, autorizando a concessão do efeito suspensivo vindicado.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. BEM FUNGÍVEL. 1. É possível o oferecimento de caução para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos. 2. Caso em que o bem ofertado se constitui em bem perecível, inidôneo e inviável para fins de garantia do crédito. 3. Mantida a decisão agravada. (TRF-4 - AG: 50536312320174040000 5053631-23.2017.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D' AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 06/12/2017, QUARTA TURMA). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO. CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. BEM FUNGÍVEL. 1. É possível o oferecimento de caução para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, em face de o contribuinte não poder sofrer prejuízo com a demora da Fazenda Pública em ajuizar o executivo fiscal. 2. Caso em que o bem ofertado pelo contribuinte constitui-se em bem perecível, com preço variável e estoque de difícil conservação e, ainda, possui liquidez variável no tempo. Evidencia-se o bem fungível ofertado, portanto, como inidôneo e inviável para fins de garantia do crédito tributário. (TRF-4 - AC: 50028059420124047201 SC 5002805-94.2012.4.04.7201, Relator: OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, Data de Julgamento: 02/10/2012, SEGUNDA TURMA). [Destaquei]
Sendo assim, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, com fulcro no mencionado precedente acima, somado ao perigo de dano, uma vez que a manutenção da garantia aqui ofertada submete a recuperação do crédito público à situação de incerteza e impede o seu recebimento.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora